Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012875-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOEL PONZIO - CPF: 454.123.089-53 (AGRAVANTE), ALVELINA DA CONCEICAO BEZERRA PONZIO - CPF: 516.781.109-06 (AGRAVANTE), CARMEM MARIA CASTALDO - CPF: 274.840.849-72 (AGRAVADO), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012875-70.2021.811.0000 – Tabaporã.

Agravante:
Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio.

Agravado:
Carmen Maria Castaldo.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADA – MÉRITO - IMPENHORABILIDADE –– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem,
nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012875-70.2021.811.0000 – Tabaporã.

Agravante:
Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio.

Agravado:
Carmen Maria Castaldo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Carmen Maria Castaldo, que julgou improcedente o pedido de impenhorabilidade do imóvel “Fazenda Santa Maria”, formulado na exceção de pré-executividade.

Alegam os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, arguindo a nulidade, vez que não oportunizou a parte manifestar-se sobre a impugnação à execução de pré-executividade, inclusive em relação aos documentos juntados, que foram utilizados como fundamento da decisão agravada, violando o princípio do contraditório e a garantia da igualdade processual.

Tecem sobre a impenhorabilidade do imóvel rural, asseverando que se trata de pequena propriedade e serve de moradia, onde é desenvolvida atividade agrícola imprescindível para a subsistência de sua família, e por isso, deve ser reconhecido como impenhorável.

Justificam que indicaram endereço urbano por entenderem ser menos gravoso, mas que nem por isso residem em tais imóveis, posto que possuem como única residência a Fazenda Santa Maria. Salientam sobre as faturas de consumo de energia elétrica no imóvel, e que o simples fato de ocorrer oscilações sazonais na energia consumida no imóvel não possui o condão de afastar a impenhorabilidade do bem.

Seguem defendendo que a Ata Notarial realizada pelo tabelião é meio de prova para atestar o endereço dos executados, do qual extraem sua subsistência, bem como os documentos que comprovam o exercício da atividade rural na Fazenda Santa Maria, visto que sobre a área está sendo desenvolvida diretamente pelos recorrentes atividade agrícola que serve como única forma de sustento de sua família.

Por tais fundamentos pedem para que seja reformada a r. decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, objeto da Matrícula de nº 1.269, do Cartório de Registro de Imóveis – CRI, da Comarca de Tabaporã.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 95429459

As informações foram prestadas pelo douto magistrado, mantendo a decisão agravada (Id. 95747008).

Aviado pedido de reconsideração no Id n. 97103464, manteve-se a decisão proferida (Id n. 97636977)

A agravada não apresentou contraminuta, como certificado no Id n. 98771981.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012875-70.2021.811.0000 – Tabaporã.

Agravante:
Joel Ponzio e Avelina da Conceição Bezerra Ponzio.

Agravado:
Carmen Maria Castaldo.

V O T O

Cuida-se de exceção de pré-executividade manejada nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Carmen Maria Castaldo, na qual se pleiteia o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria” e, consequentemente, exclusão das medidas constritivas de arresto e penhora lançadas sobre a propriedade rural.

Os agravantes sustentam o cerceamento de defesa pelo fato de não lhes ter sido oportunizado manifestar-se quanto aos documentos juntados na impugnação à exceção oposta, que teriam sido considerados para fundamentar a decisão recorrida. Destacam tratar-se de decisão surpresa, vedada pelo novel Código Processual Civil.

A valer, em relação a não intimação, cabe anotar que os executados, ora agravantes, opuseram exceção de pré-executividade, aventando a impenhorabilidade do imóvel rural Fazenda Santa Maria e, o togado
a quo
determinou a intimação da parte exequente para se manifestar quanto as teses defensivas levantadas, sendo que, após manifestação do excepto não há que se falar em intimação do executado-excipiente, isto porque, o julgamento em sede de exceção de pré-executividade ocorre com base na prova já constituída e não comporta dilação probatória, por se restrita a questões sobre nulidade absoluta e a matérias de ordem pública.

Ora, eventuais questões que necessitem de dilação probatória, devem ser formuladas em embargos à execução.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA APRECIADA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, cujo cabimento condiciona-se estritamente aos casos de matéria de ordem pública e nulidade absoluta, onde os vícios alegados prescindem de dilação probatória.

Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.

Os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar com clareza a alegada ilegitimidade da agravante, carecendo de dilação probatória. Além disso, a conduta da agravante configura afronta à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), ofendendo os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da boa-fé (art. 5º, CPC), com o que não se sustenta, também por esse prisma, a tese de ilegitimidade passiva por ela levantada
.( RAI n. 1018075-29.2019.8.11.0000, 3 Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 29.04.20 - negritei)

Logo,
afasto
a preliminar.

No mérito, tem-se que o togado
a quo
, rejeitou a tese de impenhorabilidade alegada na exceção de pré-executividade, por não vislumbrar a comprovação da condição de agricultor familiar e da utilização da propriedade rural como fonte de subsistência da família e, consequentemente, manteve o arresto e penhora tal como formalizado nos autos. Eis os fundamentos do
decisum
, vejamos:

“[...]
Para fins de impenhorabilidade é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em Lei.

Nesse cenário, o exequente não comprova que se enquadra como agricultor familiar e empreendedor familiar (art. 3º, incisos, da Lei n. 11.236/06), sendo a propriedade rural trabalhada por sua família e fonte de sua atividade econômica.

De largada anote-se que o objeto da presente execução é um contrato de parceria pecuária, mais especificamente 200 novilhas de 13 arrobas de carne e 60 fêmeas desmamas para serem restituídas após cinco anos, ou seja, em agosto do ano de 2010, o total de 400 novilhas de 13 arrobas e mais 120 fêmeas desmamas, não sendo este o único débito do executado, que conta com um outro arresto anotado na matrícula do imóvel em 07/07/2010, também inerente a negociação de arrendamento de gado.

No mais, o executado sempre foi localizado em seu endereço urbano constante nos autos, qual seja, Rua José Felix Neves, n. 58, Centro, consoante certidão de citação de Id. n. 47045388 – pág.:22, no entanto, em sede de defesa sustenta que reside no imóvel.

Aludido endereço na zona urbana é o mesmo constante no decorrer dos autos, inclusive na qualificação registral da matrícula atualizada do imóvel, cuidando a exequente de comprovar que, por força de um decreto municipal de n. 3.717/2018, datado em 13/11/2018, a executada Alvelina da Conceição Bezerra indicou outro endereço, também na zona urbana desta Comarca, sendo nomeada como representante da associação de mulheres empreendedoras de Tabaporã/MT (documento em Id. n. 47045389 – pág.: 58).

Ainda, cuidou a exequente em comprovar que a média das faturas do consumo de energia elétrica no imóvel constante na propriedade rural penhora, no período que perfaz os meses de novembro de 2019 e, fevereiro, abril e junho do ano de 2020, tem a média de consumo correspondente a R$ 18,52 (dezoito reais e cinquenta e dois centavos).

Ora, aludido consumo de energia elétrica, de fato, não se caracteriza como sendo de uma residência habitada e cuja atividade econômica da família se instalou.

Ocorre que, no mês anterior ao que fora lavrada a ata, ou seja, em janeiro do ano de 2020, os executados cuidaram de anexar fatura com consumo correspondente a R$ 146,43 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), não retratando a realidade que perdurou nos meses anteriores, bem como, no mês de novembro do ano de 2020, tal como alhures fundamentado.

Em que pese conste na ata notarial que o endereço dos executados é no imóvel em comento, tal constatação se faz com base em alegações dos próprios executados ao Sr. Tabelião, e não ressoa dos andamentos e intimações registradas nos autos, sobretudo quando considerados os documentos juntados pela exequente quando instada à se manifestar.

De igual modo, o fato de laborar exclusivamente no imóvel como fonte de subsistência não se comprova pela ata notarial lavrada com base nas alegações dos executados e fotografias da propriedade rural, apesar de refletir a realidade dos produtos cultivados no local, por si só não comprova as alegações dos executados.

Cabia aos executados a prova pré-constituída do labor campesino hábil a ensejar a impenhorabilidade que aventa nos autos
. [...]” (Id. 57603035)

Insurgem-se os agravantes, pontuando a ocorrência de
error in judicando
, por não ter o magistrado singular sopesado corretamente as provas que instruíram o incidente, as quais, alegam, corroboram que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade que é utilizada como moradia, onde é desenvolvida atividade agrícola imprescindível para a subsistência da família.

Razão lhes assiste.

Compulsando os documentos que instruem o presente instrumento, vislumbro a probabilidade do direito invocado, evidenciado tanto pela circunstância do imóvel rural dos agravantes possuírem extensão territorial que a enquadra como pequena propriedade rural, mas sobretudo, porque o contexto probatório produzido corrobora que a propriedade é trabalhada pela família, a conferir-lhe a proteção legal da impenhorabilidade,
nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em relação ao primeiro requisito, vê-se que o imóvel penhorado tem por extensão 145,44 ha, o que a define como pequena propriedade rural segundo
o artigo 4º, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) por estar compreendido entre um e quatro módulos fiscais, vez que, no município de Tabaporá/MT, onde a área esta localizada, o módulo fiscal corresponde área que contenha até 100 hectares.

Quanto ao segundo requisito, para reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Nesse contexto, as provas apresentadas nesta instância, arregimentada pela Ata Notarial de Id n. 97103467, fotografias de Id n. 97103466 e notas fiscais de aquisição de insumos
e de produtos relacionados com agricultura de Id n. 94799975, evidenciam que a propriedade, composta por casa de alvenaria, um barracão de madeira, um galinheiro, um chiqueiro e pequena pastagem, é trabalhada pelos agravantes em condomínio, sem a participação de funcionários, na qual é realizado o cultivo de arroz, milho e a criação de pequenos animais, tais como galinhas, frangos, porcos e alguns semoventes, cujas características, em conjunto com o acervo fotográfico apresentado, corroboram a exploração de atividade rurícola em regime familiar.

O
periculum in mora
decorre da possibilidade da expropriação do imóvel rural pertencente ao agravante e seu grupo familiar, cujo prejuízo é manifesto.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DADO EM GARANTIA TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – PENHORA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família”.
(RAC n. 0000814-34.2016.8.11.0110, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.21)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que o imóvel constrito é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, que é destinada à residência do executado, além de ser utilizada para o trabalho da família, nos moldes do artigo 833 , VIII , do CPC , e do art. 4º , § 2º , da Lei nº 8.009 /90”. (
RAC n. 0001450-34.2016.8.11.0034, 3ª Câmara de Direito Privado , Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.06.20)

Lado outro, o fato dos agravantes terem tido outras oportunidades para oporem-se ao ato constritivo, seja no âmbito dos embargos a execução, seja no bojo da própria execução, por si só, não torna a matéria preclusa, pois, como se sabe, a impenhorabilidade de pequena propriedade rural goza de proteção constitucional, não operando sobre ela a preclusão temporal.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Considerando que as duas áreas, ainda que somadas, sequer alcançam o total de dois módulos fiscais, e, também, o fato de serem utilizadas pela própria família do devedor para o desenvolvimento de atividade rural, não há como afastar a impenhorabilidade reconhecida pela decisão agravada”.

(RAI n. 1022513-64.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.20 - negritei)

No mesmo sentido, é despiciendo o fato de o imóvel ser moradia da família, pois, como apontado alhures para o reconhecimento da impenhorabilidade basta apenas o preenchimento de dois requisitos: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo ente familiar.

No caso, como visto, comprovado está que a área de 145,44 hectares pertencente aos agravantes é inferior a quatro módulos fiscais aplicáveis à circunscrição do Município de Tabaporã, e que a propriedade é trabalhada pela família.

Assim sendo, à vista da fundamentação alhures, tem-se que na espécie, não agiu o magistrado
a quo
com o costumeiro acerto, devendo ser reformada a decisão recorrida para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel intitulado “ Fazenda Santa Maria”, objeto da matricula nº 1.269 do RGI da Comarca de Tabaporã/MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021